Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISTEMA SNIPER. UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
2. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.
4. O Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais.
5. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo.
6. No caso, é razoável a realização de nova pesquisa patrimonial por meio do sistema, dado o considerável lapso temporal transcorrido desde a última diligência realizada.
7. Recurso conhecido e provido.